Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO A INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIMENTO. ESFORÇOS DESPENDIDOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONDUTA ATIVA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O reconhecimento de que todos os sistemas judiciais já foram utilizados na busca de bens passíveis de penhora, de titularidade do executado, apenas demonstra que a exequente não se manteve inerte, mas, ao revés, procurou a satisfação de seu crédito pelas vias cabíveis.

2. A intimação do executado para que indique bens à penhora é consectário do princípio da cooperação, adotado expressamente na nova sistemática processual, e consiste direito da exequente, na tentativa de localizar bens suficientes para quitação da dívida reconhecida pelo próprio Judiciário, após despendidos todos os esforços possíveis nessa busca.

3. Recurso provido.